Tribunal: TJBA
Processo: 0001424-37.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001424-37.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, EDUARDO SILVA LEMOS, SERGIO BARRETO COUTINHO, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: ADALBERTO FERES TANNUS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 485, III, § 1º, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001424-37.2009.8.05.0264, em que figura como apelante, DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A., e, apelados, ADALBERTO FERES TANNUS e OUTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.